Tribunal: TRF3
Processo: 5004179-88.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
385/575)

5004179-88.2023.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004179-88.2023.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: POSTO BEIRA RIO JABOTICABAL LTDA., POSTO NOVO FORUM DE SERTAOZINHO LTDA, POSTO BELA VISTA DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO MONTE ALEGRE DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO LAGOINHA DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO ITAMARATI DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO CALIFORNIA DE JABOTICABAL LTDA, POSTO MONACO DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO GUAPORE DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO GOLD PETRO LTDA., POSTO SAO JOAO DE COMBUSTIVEIS DE SERTAOZINHO LTDA, POSTO AEROPORTO DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO DAS FIGUEIRAS DE COMBUSTIVEIS DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO YPE DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO FLAMBOYANT DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO JAVARI DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO JBF SERTAOZINHO LTDA, POSTO CANA VERDE DE SERTAOZINHO LTDA, POSTO PAINEIRAS DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO MODELO DE GUARIBA LTDA, POSTO MANACA DE RIBEIRAO PRETO LTDA, MACARRRAO AUTO POSTO LTDA, OCT REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA, P. S. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, POSTO CIDADE ARACY SAO CARLOS LTDA, POSTO FEDERAL DE SAO CARLOS LTDA, POSTO GRECIA DE SAO CARLOS LTDA, POSTO JARDIM ALVORADA DE SAO CARLOS LTDA, POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA, POSTO PORTAL DO SOL DE SAO CARLOS LTDA, POSTO SANTA FELICIA DE COMBUSTIVEIS SAO CARLOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA NEUENFELD PEGORARO - SP461973-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO DE COMBUSTÍVEIS. PRETENSÃO DE CREDITAMENTO OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM FUNDAMENTO EM VENDA POR VALOR INFERIOR AO PRESUMIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE REVENDEDOR VAREJISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por POSTO BEIRA RIO JABOTICABAL LTDA. e outros contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932 do CPC, negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança. As impetrantes, revendedoras varejistas de combustíveis, pleitearam o reconhecimento do direito ao creditamento ou à repetição de indébito de PIS e COFINS incidentes no regime monofásico quando a venda ao consumidor final ocorre por valor inferior ao presumido para apuração das contribuições. A sentença denegou a segurança, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), decisão mantida monocraticamente pelo relator.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se revendedores varejistas de combustíveis possuem legitimidade ativa para pleitear a exclusão de ICMS‐ST da base de cálculo do PIS e da COFINS ou a repetição de indébito relativo a contribuições apuradas em regime monofásico; (ii) verificar se o agravo interno apresenta impugnação específica capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime monofásico de PIS e COFINS atribui às refinarias de petróleo a responsabilidade exclusiva pelo recolhimento das contribuições incidentes sobre combustíveis, conforme disciplina introduzida pela Medida Provisória no 1.991‐15/2000, convertida na Lei no 9.990/2000. Revendedores varejistas não figuram como sujeitos passivos da obrigação tributária, nos termos do art. 121 do CTN.

A mera repercussão econômica do tributo no preço do produto não confere legitimidade ao adquirente para discutir a formação da base de cálculo ou pleitear restituição de tributo recolhido por outro contribuinte, nos termos do art. 166 do CTN. A jurisprudência do STJ e do TRF3 reconhece que, no regime monofásico aplicável aos combustíveis, apenas as refinarias possuem legitimidade para discutir ou repetir PIS e COFINS incidentes na cadeia produtiva.

O agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando‐se a reiterar argumentos anteriormente deduzidos. A ausência de enfrentamento objetivo das razões da decisão monocrática impede a revisão do julgado, conforme o art. 1.021, §1o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

No regime monofásico de PIS e COFINS aplicável ao setor de combustíveis, a obrigação tributária recai exclusivamente sobre o contribuinte definido em lei na etapa inicial da cadeia produtiva.

Revendedores varejistas não possuem legitimidade ativa para pleitear exclusão de ICMS‐ST da base de cálculo do PIS e da COFINS ou repetição de indébito relativo a tributos recolhidos por agente econômico anterior da cadeia.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, §4o; CPC/2015, arts. 487, I, 932 e 1.021, §1o; CTN, arts. 121 e 166; Medida Provisória no 1.991‐15/2000; Lei no 9.990/2000.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.524.177/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.12.2019, DJe 12.12.2019; STJ, REsp 1.121.918/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02.02.2010; STJ, REsp 1.162.634/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.08.2010, DJe 01.09.2010; TRF3, ApCiv 5001937‐97.2021.4.03.6112, rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, j. 08.07.2022; TRF3, ApCiv 5015827‐42.2021.4.03.6100, rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 07.02.2022, int. 08.02.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004179-88.2023.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: POSTO BEIRA RIO JABOTICABAL LTDA., POSTO NOVO FORUM DE SERTAOZINHO LTDA, POSTO BELA VISTA DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO MONTE ALEGRE DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO LAGOINHA DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO ITAMARATI DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO CALIFORNIA DE JABOTICABAL LTDA, POSTO MONACO DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO GUAPORE DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO GOLD PETRO LTDA., POSTO SAO JOAO DE COMBUSTIVEIS DE SERTAOZINHO LTDA, POSTO AEROPORTO DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO DAS FIGUEIRAS DE COMBUSTIVEIS DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO YPE DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO FLAMBOYANT DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO JAVARI DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO JBF SERTAOZINHO LTDA, POSTO CANA VERDE DE SERTAOZINHO LTDA, POSTO PAINEIRAS DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO MODELO DE GUARIBA LTDA, POSTO MANACA DE RIBEIRAO PRETO LTDA, MACARRRAO AUTO POSTO LTDA, OCT REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA, P. S. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, POSTO CIDADE ARACY SAO CARLOS LTDA, POSTO FEDERAL DE SAO CARLOS LTDA, POSTO GRECIA DE SAO CARLOS LTDA, POSTO JARDIM ALVORADA DE SAO CARLOS LTDA, POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA, POSTO PORTAL DO SOL DE SAO CARLOS LTDA, POSTO SANTA FELICIA DE COMBUSTIVEIS SAO CARLOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA NEUENFELD PEGORARO - SP461973-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004179-88.2023.4.03.6102

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: POSTO BEIRA RIO JABOTICABAL LTDA., POSTO NOVO FORUM DE SERTAOZINHO LTDA, POSTO BELA VISTA DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO MONTE ALEGRE DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO LAGOINHA DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO ITAMARATI DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO CALIFORNIA DE JABOTICABAL LTDA, POSTO MONACO DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO GUAPORE DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO GOLD PETRO LTDA., POSTO SAO JOAO DE COMBUSTIVEIS DE SERTAOZINHO LTDA, POSTO AEROPORTO DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO DAS FIGUEIRAS DE COMBUSTIVEIS DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO YPE DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO FLAMBOYANT DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO JAVARI DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO JBF SERTAOZINHO LTDA, POSTO CANA VERDE DE SERTAOZINHO LTDA, POSTO PAINEIRAS DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO MODELO DE GUARIBA LTDA, POSTO MANACA DE RIBEIRAO PRETO LTDA, MACARRRAO AUTO POSTO LTDA, OCT REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA, P. S. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, POSTO CIDADE ARACY SAO CARLOS LTDA, POSTO FEDERAL DE SAO CARLOS LTDA, POSTO GRECIA DE SAO CARLOS LTDA, POSTO JARDIM ALVORADA DE SAO CARLOS LTDA, POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA, POSTO PORTAL DO SOL DE SAO CARLOS LTDA, POSTO SANTA FELICIA DE COMBUSTIVEIS SAO CARLOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA NEUENFELD PEGORARO - SP461973-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por POSTO BEIRA RIO JABOTICABAL LTDA. e outros , contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos:

“Trata-se de mandado de segurança no qual a parte impetrante aduz que explora o ramo de comércio varejista de combustíveis e está sujeita ao pagamento das contribuições PIS e COFINS, sendo que essas mercadorias estão sujeitas à tributação segundo o regime chamado "monofásico". Sustenta o direito de se creditar de PIS e COFINS sobre o valor das aquisições desses produtos (sujeitos ao regime monofásico), quando esta mercadoria é vendida para o consumidor final por valor INFERIOR ao presumido para apuração do PIS/COFINS monofásico, pois, nessa hipótese, haveria pagamento indevido de tributo, relativamente aos últimos 05 (cinco) anos, a contar da distribuição da presente ação mandamental, conforme decisão do STF, no Tema 228, de repercussão geral.

A r. sentença DENEGOU A SEGURANÇA e julgo improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, a teor do art. 487, inc. I, do CPC/2015. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença, em recurso de apelação, argumentando que suporta o reflexo da tributação no preço dos produtos adquiridos dos produtores de petróleo, sendo parte legítima para questionar a exigibilidade do tributo.

Com contrarrazões e manifestação do Ministério Público, subiram os autos a esta C. Corte.

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Do ICMS-ST sob a sistemática monofásica.

A parte impetrante é empresa que atua no comércio varejista de combustíveis e lubrificantes e pugna pela compensação dos valores de ICMS-ST incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, e recolhidos por outros agentes da cadeia produtiva, no regime monofásico.

O art. 121, parágrafo único, do CTN, indica os sujeitos passivos da obrigação tributária, nesses termos:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

De outra parte, confira-se a redação do art. 166, do CTN:

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

A parte impetrante, na condição de revendedora de mercadorias adquiridas sob o regime monofásico, não é o contribuinte de fato nem contribuinte de direito das exações fiscais.

Logo, não lhe assiste o direito de pugnar pela exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, pois, com o advento da Medida Provisória 1.991-15/2000, convertida na Lei no 9.990/2000, a incumbência pelo recolhimento/retenção das exações passou única e exclusivamente às refinarias de petróleo (regime monofásico).

Saliente-se que o diploma legal retro substituiu os ditames previstos pela Lei no 9.718/1998, que sujeitava a impetrante ao regime de substituição tributária. Afigura-se, portanto, sua ilegitimidade ativa ad causam.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. LEI N. 9.990/00. REGIME MONOFÁSICO. RECOLHIMENTO SOMENTE PELAS REFINARIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL PARA REPETIR O INDÉBITO.

1. A partir da Lei n. 9.990/2000, somente as refinarias de petróleo passaram a responder pelo PIS/COFINS na aquisição de combustíveis derivados de petróleo, pelo que os demais integrantes da cadeia ficaram desonerados. Assim, a recorrente, consumidora final, não possui legitimidade para pleitear o indébito dos referidos tributos.

Precedente: REsp 1.121.918/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.2.2010.

2. Recurso especial não provido.

(STJ, SEGUNDA TURMA, REsp n. 1.162.634/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 5/8/2010, DJe de 1/9/2010)

AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A EXCLUSÃO DO ICMS E DO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. ATIVIDADE SUBMETIDA AO REGIME MONOFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Apesar da proximidade da justificativa para sua adoção, o regime monofásico não se confunde com o instituto da substituição tributária. Não há antecipação ou postergação do fato gerador consequente ou precedente, mas efetiva desoneração dos mesmos, seja por meio de isenção ou pelo fenômeno da alíquota zero.

2.Tem-se que os demais agentes da cadeia produtiva não participam da relação tributária imposta no regime monofásico do PIS/COFINS, motivo pelo qual não podem titularizar pretensão dela derivada. O repasse do PIS/COFINS suportado pelas refinarias no preço dos combustíveis não serve para justificar a titularidade, vez que a repercussão econômica da carga de determinado tributo não basta para que determinada pessoa seja considerada sujeito passivo daquele tributos. É preciso que tenha relação direta com o fato gerador (assumindo a condição de contribuinte) ou que a obrigação do pagamento derive da lei (em sendo responsável), como exposto pelo art. 121 do CTN.

3.Inexistindo tal relação ou imposição legal, carece a impetrante, na qualidade de varejista de combustíveis, de legitimidade para discutir a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS incidente sobre a venda de combustíveis pelas refinarias, seja para discutir a inexigibilidade, seja para fins de creditamento.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001937-97.2021.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/07/2022, Intimação via sistema DATA: 08/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS DEVIDO POR OUTREM (TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA EM ETAPA ANTERIOR DA CADEIA PRODUTIVA). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. RETENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E MONOFASIA. CONCEITOS AUTÔNOMOS. ALCANCE E REPERCUSSÕES DISTINTOS.

1.No caso dos autos, a impetrante, comerciante varejista do setor de combustíveis, pretende repetição de valores de ICMS incluídos na base de cálculo do PIS/COFINS devidos por agentes anteriores da cadeia produtiva, na medida em que refletidos no custo dos bens que adquire para comercialização. Em tal situação, há entendimento consolidado na jurisprudência de que o legitimado para discutir a formação da base de cálculo de exações tributárias é aquele obrigado diretamente junto ao Fisco, pois este é quem figura no polo passivo da relação tributária, seja originariamente ou por transferência.

2.A impetrante pode discutir perante instâncias próprias para cada situação a base de cálculo do PIS/COFINS e ICMSpor si devidos. Contudo, é defeso que conteste a apuração (ou reivindique ressarcimento de indébito) de exações em relação às quais figurar na posição de substituída, ou que incidam monofasicamente em etapa anterior da cadeia produtiva. Em casos que tais, a dívida perante o Fisco é do próprio substituto ou do contribuinte que a lei optou por tributar em caráter exclusivo (incidência monofásica).

3.Não há que se confundir retenção, substituição e monofasia. O retentor caracteriza-se como agente que possuiacesso a patrimônio a ser entregue a outrem, e deste decota parte, por obrigação legal, para repassar ao Estado. O sujeito passivo da relação jurídica com a Administração, contudo, é o titular do patrimônio (salvo caso de apropriação indébita pelo retentor), que pode, inclusive, requerer repetição de pagamentos excedentes. O substituto, ao contrário,recebe pagamento, incluindo no preço fixadoo reembolso do valor que por si deve desembolsar como sujeito passivo indireto (porém originário) de relação jurídica tributária, decorrente do fato gerador praticado pelo substituído. Finalmente, no caso da tributação monofásica, por sua vez, sequer há terceiro ("contribuinte de fato") a ser propriamente considerado: há sujeição passiva direta do contribuinte obrigado ao recolhimento (que não é necessariamente majorado, inclusive), não se estabelecendo qualquer liame formal em relação aos agentes anteriores ou posteriores da cadeia produtiva.

4.Não há discrepância em relação à jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o substituído na incidência do ICMS-ST pode excluir tal valor da base de cálculo do PIS/COFINS, namedida em que esta se refere aos casos em que as contribuições sociais são devidas pelo substituído. Ou seja, há discussão da base de cálculo afeta à relação tributária federal em que o substituído (na relação tributária estadual) figura, regularmente, como sujeito passivo - casos em que tem se extraído do julgamento do RE 574.706 o entendimento fundamental de queo contribuinte do PIS/COFINStem direito aexcluir do faturamento o valor de ICMS incorporado à cadeia produtiva pela sua participação no ciclo econômico, com rubrica específica (seja sob sistemática direta ou por substituição da tributação estadual).

5.Por clareza de demonstração do raciocínio, registra-se, ainda, que, como consequência direta das balizas acima, tampouco é permitido ao contribuinte excluir do PIS/COFINS devidos por si o ICMS direto pago pelos agentes econômicos anteriores da cadeia produtiva (já que representa repercussão financeira indireta da exação estadual, alheia à participação própria e delimitada do interessado no ciclo econômico).

6.Reconhecimento de faltade legitimidade processual da impetrante com extinção do processo sem resolução domérito, crivo que não motivareformatio in pejus nem enseja aplicação doartigo 10 do CPC. Precedentes das Cortes Superiores.

7. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015827-42.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 07/02/2022, Intimação via sistema DATA: 08/02/2022)

Portanto, a impetrante, nessa condição, não possui legitimidade ativa para requerer a exclusão de tributos ou discutir a formação de suas bases de cálculo, porque não participa da relação tributária, sendo a dívida perante o Fisco do próprio substituto tributário, contribuinte que a lei optou por tributar em caráter exclusivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação supra.

Publique-se. Intimem-se.”

Com contrarrazões ao recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004179-88.2023.4.03.6102

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: POSTO BEIRA RIO JABOTICABAL LTDA., POSTO NOVO FORUM DE SERTAOZINHO LTDA, POSTO BELA VISTA DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO MONTE ALEGRE DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO LAGOINHA DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO ITAMARATI DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO CALIFORNIA DE JABOTICABAL LTDA, POSTO MONACO DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO GUAPORE DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO GOLD PETRO LTDA., POSTO SAO JOAO DE COMBUSTIVEIS DE SERTAOZINHO LTDA, POSTO AEROPORTO DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO DAS FIGUEIRAS DE COMBUSTIVEIS DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO YPE DE RIBEIRAO PRETO LTDA, POSTO FLAMBOYANT DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO JAVARI DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO JBF SERTAOZINHO LTDA, POSTO CANA VERDE DE SERTAOZINHO LTDA, POSTO PAINEIRAS DE RIBEIRAO PRETO LTDA, AUTO POSTO MODELO DE GUARIBA LTDA, POSTO MANACA DE RIBEIRAO PRETO LTDA, MACARRRAO AUTO POSTO LTDA, OCT REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA, P. S. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, POSTO CIDADE ARACY SAO CARLOS LTDA, POSTO FEDERAL DE SAO CARLOS LTDA, POSTO GRECIA DE SAO CARLOS LTDA, POSTO JARDIM ALVORADA DE SAO CARLOS LTDA, POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA, POSTO PORTAL DO SOL DE SAO CARLOS LTDA, POSTO SANTA FELICIA DE COMBUSTIVEIS SAO CARLOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA NEUENFELD PEGORARO - SP461973-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021. (...) § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO DE COMBUSTÍVEIS. PRETENSÃO DE CREDITAMENTO OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM FUNDAMENTO EM VENDA POR VALOR INFERIOR AO PRESUMIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE REVENDEDOR VAREJISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por POSTO BEIRA RIO JABOTICABAL LTDA. e outros contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932 do CPC, negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança. As impetrantes, revendedoras varejistas de combustíveis, pleitearam o reconhecimento do direito ao creditamento ou à repetição de indébito de PIS e COFINS incidentes no regime monofásico quando a venda ao consumidor final ocorre por valor inferior ao presumido para apuração das contribuições. A sentença denegou a segurança, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), decisão mantida monocraticamente pelo relator.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se revendedores varejistas de combustíveis possuem legitimidade ativa para pleitear a exclusão de ICMS‐ST da base de cálculo do PIS e da COFINS ou a repetição de indébito relativo a contribuições apuradas em regime monofásico; (ii) verificar se o agravo interno apresenta impugnação específica capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime monofásico de PIS e COFINS atribui às refinarias de petróleo a responsabilidade exclusiva pelo recolhimento das contribuições incidentes sobre combustíveis, conforme disciplina introduzida pela Medida Provisória no 1.991‐15/2000, convertida na Lei no 9.990/2000. Revendedores varejistas não figuram como sujeitos passivos da obrigação tributária, nos termos do art. 121 do CTN.

A mera repercussão econômica do tributo no preço do produto não confere legitimidade ao adquirente para discutir a formação da base de cálculo ou pleitear restituição de tributo recolhido por outro contribuinte, nos termos do art. 166 do CTN. A jurisprudência do STJ e do TRF3 reconhece que, no regime monofásico aplicável aos combustíveis, apenas as refinarias possuem legitimidade para discutir ou repetir PIS e COFINS incidentes na cadeia produtiva.

O agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando‐se a reiterar argumentos anteriormente deduzidos. A ausência de enfrentamento objetivo das razões da decisão monocrática impede a revisão do julgado, conforme o art. 1.021, §1o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

No regime monofásico de PIS e COFINS aplicável ao setor de combustíveis, a obrigação tributária recai exclusivamente sobre o contribuinte definido em lei na etapa inicial da cadeia produtiva.

Revendedores varejistas não possuem legitimidade ativa para pleitear exclusão de ICMS‐ST da base de cálculo do PIS e da COFINS ou repetição de indébito relativo a tributos recolhidos por agente econômico anterior da cadeia.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, §4o; CPC/2015, arts. 487, I, 932 e 1.021, §1o; CTN, arts. 121 e 166; Medida Provisória no 1.991‐15/2000; Lei no 9.990/2000.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.524.177/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.12.2019, DJe 12.12.2019; STJ, REsp 1.121.918/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02.02.2010; STJ, REsp 1.162.634/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.08.2010, DJe 01.09.2010; TRF3, ApCiv 5001937‐97.2021.4.03.6112, rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, j. 08.07.2022; TRF3, ApCiv 5015827‐42.2021.4.03.6100, rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 07.02.2022, int. 08.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão